Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-48.2022.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001024-48.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MIGUELINA BASILIA LEITE - CPF: 655.446.681-91 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE EXAME - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. A superveniente sentença na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que na ação de obrigação de fazer n. 1064296-62.2022.8.11.0001, determinou a imediata realização dos exames de RETINOGRAFIA COLORIDA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM AMBOS OS OLHOS em favor da Agravada.

Houve o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

O Douto representante do Ministério Público, em parecer manifestou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023